Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID: 16023632, quanto a quitação do requisitório. Brasília, 20 de maio de 2020 12:56:11. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva